Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-66.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006657-66.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDEIR GONCALVES MENDES - CPF: 912.159.861-49 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA - CNPJ: 42.359.148/0001-67 (APELANTE), VANESSA SALDANHA VIEIRA - CPF: 698.538.271-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - CPF: 661.657.842-91 (ADVOGADO), EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - CPF: 656.378.602-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. LOTEAMENTO. ABANDONO DA OBRA. INADIMPLEMENTO. CULPA DA LOTEADORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL (SÚMULA 543/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE. FRUSTRAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA ORDEM DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1076/STJ. BASE DE CÁLCULO SOBRE A CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A controvérsia cinge-se à rescisão de compromisso de compra e venda de dois lotes urbanos em Cáceres/MT, motivada pelo abandono das obras de infraestrutura. A sentença declarou a rescisão por culpa da ré, determinando a restituição integral de R$ 39.847,26, pagamento de danos morais (R$ 8.000,00) e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, motivando a presente insurgência da construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A lide recursal discute: (i) a mora da construtora frente ao prazo de 4 anos da Lei nº 6.766/79; (
ii
) a ocorrência de dano moral indenizável; e (
iii
) a obrigatoriedade legal de fixação dos honorários sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC), e não sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono do empreendimento configura inadimplemento antecipado, afastando a dilação de prazo da Lei nº 6.766/79 e impondo a devolução integral e imediata dos valores pagos (Súmula 543/STJ).

A paralisação completa das obras frustra o planejamento existencial de moradia do adquirente, superando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável.

Havendo condenação pecuniária líquida e mensurável, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve recair estritamente sobre esta, vedada a adoção subsidiária do valor da causa (Tema 1076/STJ e art. 85, § 2º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O abandono absoluto de loteamento caracteriza inadimplemento antecipado, ensejando rescisão, devolução integral e danos morais. Existindo condenação mensurável, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, vedado o uso do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Loteamento Tarumã Park SPE Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT que julgou procedentes os pedidos de
Vandeir
Gonçalves Mendes em ação de rescisão contratual. Reconhecida a culpa da construtora, determinou-se a devolução, em parcela única, de R$ 39.847,26, o pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Na origem, o autor alegou abandono das obras de infraestrutura, invocando o CDC para pleitear restituição integral e indenização. A ré sustentou o prazo de 4 anos da Lei nº 6.766/79 e força maior decorrente de chuvas, afastando os danos morais e requerendo, subsidiariamente, retenção de 25%. O magistrado rejeitou a defesa, reconhecendo o abandono e a inviabilidade de conclusão do loteamento.

Em suas razões, a apelante defende que não incorreu em mora, dada a vigência do prazo até outubro de 2025. Argumenta ser indevida a condenação por danos morais ante a ocorrência de mero dissabor contratual. Por fim, insurge-se contra o capítulo sucumbencial, requerendo que os honorários incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o elevado valor da causa, em respeito ao art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões pugnando pela manutenção integral do decisum.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O recurso versa sobre a responsabilidade pela rescisão contratual, a existência de dano moral e a base de cálculo dos honorários, exigindo o confronto entre a leitura formal da Lei nº 6.766/79 e a proteção da confiança nas relações de consumo.

A apelante parte da premissa de que a Lei nº 6.766/79 lhe outorga um prazo peremptório e inquestionável de quatro anos para a implantação da infraestrutura, de modo que, ajuizada a ação antes de outubro de 2025, não haveria se falar em mora. Ocorre que tal interpretação não resiste ao exame fático e à incidência de institutos basilares do direito civil contemporâneo.

As provas documentais, não infirmadas pela recorrente, revelam ausência total de intervenção nos lotes. Passados mais de três anos da expedição do alvará, as fotos mostram o local tomado por vegetação, sem demarcação de ruas, nivelamento ou redes de água e energia.

Diante dessa inércia absoluta, incide a teoria do inadimplemento antecipado. Evidenciada a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo ajustado, ou a inutilidade da prestação, surge para a parte lesada o direito de requerer a resolução imediata do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Exigir que o consumidor aguarde o prazo legal, diante da evidente impossibilidade de conclusão das obras, viola a boa-fé objetiva. Reconhece-se, assim, a culpa exclusiva da vendedora, impondo-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem retenção, nos termos da
Súmula 543 do STJ
.

Quanto aos danos morais, a apelante invoca a orientação de que o mero inadimplemento não os configura. Contudo, o caso não se resume a atraso na entrega, mas a abandono do empreendimento por longo período, com frustração relevante da expectativa do adquirente. Tal circunstância supera o mero dissabor e atinge a esfera do consumidor, mostrando-se adequada a indenização fixada, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com precedentes desta Corte.

Nesse sentido:

STJ —
AgInt
no
AREsp
: 2495844 PE 2023/0352670-7 — Publicado em 02/08/2024

O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo
período de tempo
, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial
.

Este Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que o abandono de obras de infraestrutura em loteamentos configura dano moral:

TJ-MT — APELAÇÃO CÍVEL: 10011789220258110006 —

D
esa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/
2025
-

Publicado em 06/11/2025

A completa inércia da vendedora em iniciar as obras de infraestrutura essenciais, mantendo o empreendimento em estado de abandono por mais de três anos, impede a fruição do bem pelo adquirente e frustra suas expectativas legítimas, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Superadas as questões de direito material, passo ao exame do tópico processual suscitado pela apelante, que se insurge contra a base de cálculo eleita pelo magistrado a quo para os honorários de sucumbência.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, o qual correspondia à soma dos contratos entabulados, perfazendo a expressiva monta de R$ 271.020,00.

E
m contrarrazões, o apelado justifica essa métrica argumentando que o "proveito econômico" equivale ao desfazimento global do negócio. Contudo, essa tese entra em rota de colisão frontal com o sistema de precedentes vinculantes instaurado pelo Código de Processo Civil de 2015.

A matéria foi pacificada pelo STJ no T
ema 1076
, que fixou, de forma vinculante, a ordem do art. 85, § 2º, do CPC, vedando a escolha livre da base de cálculo. Os honorários incidem, sucessivamente, sobre a condenação, o proveito econômico ou, apenas subsidiariamente, o valor da causa.

No caso, há condenação líquida e mensurável (restituição e danos morais), o que impõe a aplicação do primeiro critério legal. Mostra-se, assim, indevida a adoção do valor da causa, sob pena de arbitramento desproporcional em relação à condenação.

Assim à luz do sistema legal e da jurisprudência consolidada, o recurso comporta parcial acolhimento. Mantém-se a rescisão por culpa exclusiva da loteadora e as condenações dela decorrentes, ajustando-se apenas os critérios de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos no percentual de 10% (dez por cento), incidam sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a sentença
inalterada
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026